Tribunal: TJDFT
Processo: 0716154-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0716154-22.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA EMBARGADO: CARLOS ALBERTO FERREIRA DE SOUSA, FRANCISCA GILDA POECK BENDO FERREIRA D E C I S Ã O MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A pede que seja concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento, alegando possível irreversibilidade da medida caso os valores perseguidos na execução individual sejam liberados na instância a quo. Aduz que eventual procedência da impugnação ao cumprimento de sentença, se algum de seus recursos for provido, obrigá-la-á a ajuizar nova ação para rever tais valores. Sustenta que o Judiciário deve fazer uma análise macro dos litígios envolvendo a ação civil pública que gerou o título judicial exequendo, considerando a cadeia das decisões tomadas nos cumprimentos de sentença individuais e os seus efeitos. Diz que a empresa também vem sofrendo os efeitos da pandemia. Mantenho o indeferimento do efeito suspensivo determinado no acórdão embargado. Isso porque o mérito do agravo de instrumento já foi devidamente julgado pela E. 5a Turma Cível do TJDFT, que, à unanimidade, negou-lhe provimento e confirmou o indeferimento do efeito suspensivo ao recurso. Argumentos similares aos da presente petição foram levantados no agravo interno oposto pela MRV, que suscitou a possibilidade de ocorrência de grave dano de difícil ou incerta reparação caso o cumprimento de sentença prosseguisse. O agravo interno foi julgado prejudicado. Todavia, a questão da possibilidade de dano à empresa agravante foi sopesada tanto pelo relator, na decisão liminar, quanto pelo órgão colegiado, no julgamento do agravo de instrumento. Não se verificou motivo razoável para a concessão de efeito suspensivo que impedisse o prosseguimento do cumprimento de sentença. Agora, após o julgamento do recurso, estando pendente apenas a análise dos embargos de declaração opostos pelo agravante, de igual forma restam ausentes fundamentos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Trata-se na origem de cumprimento definitivo de sentença, portanto a regra do art. 520, IV, do CPC, não se aplica ao caso, não havendo qualquer empecilho ao levantamento de valores depositados nos autos sem a apresentação de caução pelo exequente. A regra citada somente se aplica ao cumprimento provisório de sentença. Não se vislumbrou nem na instância a quo, nem neste 2o grau de jurisdição motivo relevante para se impedir o prosseguimento da execução. A alegação de que o agravante não conseguirá ser restituído se o levantamento se efetivar e se o seu recurso for provido, não passa de especulação e não constitui fundamento suficiente para que se impeça o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem. O argumento de afronta ao duplo grau de jurisdição também não encontra guarida no ordenamento jurídico. O prosseguimento do cumprimento de sentença, na pendência de julgamento do agravo de instrumento sem efeito suspensivo, não ofende o duplo grau de jurisdição, bem como não ofende o princípio da ampla defesa. Ao contrário, tal prosseguimento é expressamente previsto na legislação processual civil e deve ser respeitado e observado pelo julgador, de forma a garantir a celeridade e a economia processual. Como já dito, a 5a Turma Cível do TJDFT ao julgar o mérito do agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno indeferiu o efeito suspensivo ao recurso principal, por não vislumbrar a presença de fundamentos para a concessão, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Ressalta-se que os embargos de declaração estão pendentes de julgamento pelo colegiado. Todavia, o legislador é expresso ao dizer que eles não possuem efeito suspensivo (Art. 1.026, do CPC). Importante dizer que não resta demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ocorre que este E. TJDFT em praticamente todas as suas Turmas Cíveis têm julgado agravos de instrumento de casos cuja matéria é idêntica à do presente recurso. Os agravos de instrumento são desprovidos e os embargos de declaração que, nas dezenas de casos idênticos postos à julgamento, apresentam praticamente o mesmo texto e as mesmas teses jurídicas, também são rejeitados. Vejamos alguns casos, como exemplo: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. REQUISITOS AUSENTES. DEMANDAS INDIVIDUAIS COM PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DIVERSOS DA AÇÃO COLETIVA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA, CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. SISTEMA "OPT IN". DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DAS DEMANDAS INDIVIDUAIS. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível o julgamento conjunto do agravo interno e agravo de instrumento, tendo em vista a identidade da matéria discutida em ambos os recursos, a devida ocorrência do contraditório e da ampla defesa, bem como a primazia pela celeridade processual. (...) 4. Não prospera a preliminar de ilegitimidade ativa se, no título judicial formado em demanda coletiva, não se restringiu a expressão "família prejudicada" apenas aos moradores do empreendimento imobiliário. 4.1. O Acórdão proferido na apelação em ação coletiva n. 20150111367632, que condenou a Executada a pagar R$ 20.000,00 a título de danos morais aos consumidores que adquiriram unidades imobiliárias, não restringiu a indenização apenas aos moradores. 5. Restou comprovado que as demandas individuais da Exequente tinham pedidos e causa de pedir diversos da ação coletiva cujo julgado ora se executa, o qual apenas fixou indenização por danos morais. 5.1. Assim, não era necessário suspender os processos individuais após ter conhecimento da ação coletiva, tampouco se operou a eficácia preclusiva da coisa julgada, ficando afastada, também, a aplicação do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que os pedidos das ações individuais eram distintos do pedido da ação coletiva. 6. Agravo Interno de Agravo de Instrumento conhecidos. Agravo de Instrumento não provido e Agravo Interno prejudicado. Sem fixação de honorários recursais.” (Acórdão 1259872, 07185800720198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. NÃO INTIMAÇÃO DE ADVOGADO INDICADO. ART. 272, § 5o DO CPC. ANULAÇÃO. PREJUÍZO. PROVAS. INEXISTÊNCIA. SISTEMA OPT IN. CDC. INOBSERVÂNCIA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. POSSIBILIDADE. DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. NÃO IMPUGNAÇÃO. 1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). (...) 6. Não há que se falar em nulidade da fundamentação da decisão agravada quando a eventual extemporaneidade dos documentos apresentados na réplica não foi impugnada em momento oportuno, na origem. 7. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1248502, 07263106920198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 22/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Inexiste nulidade no acórdão embargado por ausência de fundamentação, já que a matéria apresentada restou devidamente analisada e o acórdão fundamentou o entendimento aplicando a lei e a jurisprudência ao caso. 1.1. O julgador não tem obrigação de analisar todas as teses e fundamentos trazidos pelas partes, bastando a exposição das razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que de forma sucinta. (...) 3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios. 4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, mesmo que para fins de prequestionamento. 5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.” (Acórdão 1226340, 07140497220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 7/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. EFEITO PRECLUSIVO DA COISA JULGADA. NOVA AÇÃO. CAUSA DE PEDIR DIVERSA. POSSIBILIDADE. SISTEMA OPT IN DO CDC. NÃO APLICAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. (...) 2. Não obstante a agravante argumentar que a parte exequente não é legítima para pleitear o cumprimento de sentença individual, entendo que deve ser afastada, vez que, consoante consta dos elementos probatórios contidos nos autos principais, restou demonstrado que à época da condenação do recorrente na Ação Civil Pública proposta pelo MPDFT (processo no 2015.01.1.136763-2), qual seja, pagar ao recorrido e demais adquirentes das unidades do empreendimento da executada/recorrente o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) devidamente atualizado a título de danos morais, o exequente já era proprietário de unidade imobiliária no empreendimento Altos de Taguatinga II, havendo, assim relação jurídica de direito material entre as partes. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1245945, 07042827320208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PREQUESTIONAMENTO PARA ACESSO ÀS INSTÂNCIAS SUPERIORES. TEMA DEVIDAMENTE ENFRENTADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração são opostos diante de obscuridade, contradição, omissão da decisão ou erro material, não servindo para reexame da matéria. (...) 4. A alegação de necessidade de prequestionamento não dispensa a comprovação de um dos vícios insertos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do colendo Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o art. 1.025 do CPC estabelece que "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade". 5. Não havendo qualquer vício a ser sanado, o improvimento dos presentes embargos é medida que se impõe. 6. Embargos de declaração conhecidos, mas não acolhidos. “ (Acórdão 1250207, 07042827320208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 1/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Esses são apenas alguns exemplos das sucessivas negativas que este E. TJDFT tem lançado nos repetitivos recursos interpostos pela MRV, bem como nos embargos de declaração similares que são opostos em todos os casos. Portanto, é fácil perceber que não há probabilidade de provimento do recurso, uma vez que o TJDFT, em rara ocasião, parece ter entendimento unânime no sentido de que não tem razão o inconformismo do ora agravante com os cumprimentos de sentença individuais ajuizados pelos consumidores prejudicados, todos decorrentes da ação coletiva no 2015.011.136763-2. Assim, o requisito “demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, presente no art. 1.026, §1o, do CPC, não se faz presente. O outro requisito do citado dispositivo legal, qual seja, “relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação”, já foi exaustivamente rechaçada nos autos. Trata-se de cumprimento definitivo de sentença, sendo obrigação do agravante/embargante efetuar o pagamento do valor executado. Como fundamentado na decisão que rejeitou o efeito suspensivo, há maior risco de prejuízo à parte agravada, pois, mesmo possuindo título executivo judicial, vem encontrando entraves para o recebimento de seu crédito. O voto condutor do acórdão também afasta a tese de ilegitimidade do exequente, diz claramente que não vislumbra risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória e rejeita o que seria o fundamento principal para a concessão do efeito suspensivo, ou seja, estabelece que não há relevância da fundamentação deduzida. O risco que se verifica é de atraso no pagamento da indenização devida ao consumidor, portanto não se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao devedor. A admissão do fundamento genérico de que o levantamento de valores pelo credor, antes do esgotamento dos recursos cabíveis contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, gera risco de dano grave ou de difícil reparação ao devedor é o mesmo que aceitar que sempre haverá efeito suspensivo nesse tipo de recurso. Portanto, não se admite tal tese. Havendo título executivo apto para o cumprimento de sentença e tendo sido firmada a tese, em duas instâncias, de que o credor é legítimo para buscar o crédito, ausentes motivos concretos para a suspensão da execução, é imperioso o prosseguimento do cumprimento de sentença. Destarte, por não haver recurso com efeito suspensivo estabelecido em lei pendente de julgamento e por não vislumbrar os requisitos para a suspensão da decisão colegiada em sede de embargos de declaração, MANTENHO O INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO DETERMINADO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. P.I. Os embargos de declaração estão prontos para serem julgados. Incluam-se em pauta. Cumpra-se. Brasília, 7 de agosto de 2020 20:09:57. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador